Tribunal: STF
Processo: RE 447742
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - AFASTAMENTO. Uma vez 
   configurada omissão, impõe-se o provimento dos declaratórios sem 
   que isso deságue, necessariamente, no empréstimo de eficácia 
   modificativa ao recurso.

	EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS 
   ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO SIMULTANEAMENTE INTERPOSTOS - NEGATIVA 
   DE SEGUIMENTO AO ESPECIAL. Se o acórdão simultaneamente impugnado 
   estiver assentado em fundamento legal e constitucional, cumpre à 
   parte inconformada submeter o tema ao Superior Tribunal de 
   Justiça, o que não ocorre quando, trancado o especial, o agravo 
   protocolado deixa de ser conhecido ante a deficiência no traslado
   de peças.